Tribunal: TJSP
Processo: 1016504-23.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – sentença de improcedência – cooperativa habitacional – quitação do imóvel no ano 2000 - cobrança de saldo residual em dezembro de 2014 – inviabilidade – precedentes desta Câmara – sentença de procedência da ação para declarar a inexigibilidade do débito – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016504-23.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CELIA DOS
SANTOS
MENDES
STOIEV,
é
apelado
COOPERATIVA
HABITACIONAL
HORIZONTES DO PIRATININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016504-23.2017.8.26.0405 -Voto no 1608
c
2
VOTO No : 1608
APEL. : 1016504-23.2017.8.26.0405
COMARCA : Osasco
APTE. : CELIA DOS SANTOS MENDES STOIEV
APDO. : COPERATIVA HABITACIONAL HORIZONRTES DO PIRATININGA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
sentença de improcedência cooperativa habitacional quitação
do imóvel no ano 2000 - cobrança de saldo residual em dezembro
de 2014 inviabilidade precedentes desta Câmara sentença de
procedência da ação para declarar a inexigibilidade do débito
RECURSO PROVIDO.
Apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação declaratória.
Aduz a prescrição da cobrança no ano de 2014, ao
argumento de que foi quitado o imóvel no ano de 2000, ou seja, mais de dez anos da
quitação e seis anos após a entrega do último bloco, que ocorreu em 2008. Ainda
que a sentença deixou de analisar a farta documentação, bem como de observar o
Código de Defesa do Consumidor. Ressalta a quitação da unidade habitacional,
inclusive com escritura do bem, sem qualquer ressalva.
Alega também que o empreendimento residencial Nova
Era, inicialmente com 20 blocos, foi construído apenas até o décimo, tendo sido
entregue o último em abril de 2008, passando para a INOCOOP a construção do
restante, obtendo quitação do debito perante esta última, que por sua vez não
terminou a construção. Logo, ao paralisar suas atividades, deveria ter levantado a
apuração dos valores referentes ao custo da obra e não tardiamente como fez.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016504-23.2017.8.26.0405 -Voto no 1608
c
3
É o relatório.
Busca a autora a declaração de inexistência de débitos
referente à cobrança de rateio que lhe foi imputado, decorrente da aquisição de
unidade junto ao Condomínio Residencial Nova Era, situado na Av. Edmundo
Amaral, 130, Bloco 05, apto 21, Osasco.
Assiste razão à apelante.
Ao contrário do deduzido pela requerida, está
evidenciada a relação de consumo entre as partes, já que a ré atua como
fornecedora, nos termos do artigo 3° do Código de Defesa do Consumir, e a
condição de vulnerabilidade da autora.
Ora, na medida em que foi confirmada a quitação do
preço, em 20.01.2000, inviável se mostra a cobrança de saldo residual no valor de
R$ 3.768,00, realizada em dezembro de 2014, para início de pagamento no ano de
2015, ainda mais nas condições apresentadas nos autos. Isto porque, ao quitar o
preço, deixou a autora de ser associada.
Deve ser levado em consideração o longo transcurso de
tempo entre a quitação da última parcela, de forma que não se pode obrigar o
adquirente do imóvel a aguardar indefinidamente a composição de rateio final, sem
prévia demonstração da composição do eventual crédito da apelante, aliás sequer se
pode atestar a existência do referido saldo residual.
Neste sentido, julgados desta 8a Câmara de Direito
Privado, envolvendo a mesma situação bem como a mesma ré:
APELAÇÃO

COOPERATIVA
HABITACIONAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DA RÉ REVEL NULIDADE DA CITAÇÃO INEXISTÊNCIA MANDADO DE
CITAÇÃO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO LIQUIDANTE DA COOPERATIVA E
RECEBIDO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO
SALDO RESIDUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016504-23.2017.8.26.0405 -Voto no 1608
c
4
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO

COOPERATIVA
QUE
FUNCIONOU
COMO
INCORPORADORA/CONSTRUTORA
ASSOCIAÇÃO DA AUTORA À COOPERATIVA RÉ
PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO - RELAÇÃO DE CONSUMO
CONFIGURADA QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL QUE NÃO IMPÕE O PAGAMENTO
DE SALDO RESIDUAL DE SISTEMA DE COOPERATIVISMO AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE
PROVA DO SALDO RESIDUAL ABUSIVIDADE DA COBRANÇA VERIFICADA - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1026887-94.2016.8.26.0405; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 19/06/2019)
VOTO
DO
RELATOR
EMENTA

COOPERATIVA
HABITACIONAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INEXIGIBILIDADE
DE SALDO RESIDUAL - Procedência - Despesas realizadas sem a efetiva comprovação
Quitação outorgada em julho de 2011 - Descabido a cooperativa pleitear o repasse ao cooperado,
do valor de R$ 3.768.,00, quando decorridos mais de três anos da quitação por ela outorgada
Precedentes envolvendo a mesma cooperativa Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1026463-52.2016.8.26.0405; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019;
Data de Registro: 30/05/2019)
Assim sendo, por esses fundamentos, fica reformada a
sentença, para julgar a ação procedente para declarar inexigível a cobrança da
quantia de R$ 3.768,00, referente a rateio das despesas, invertidos os ônus fixados
pela sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator